Tribunal: TJPA
Processo: 0001486-62.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001486-62.2010.8.14.0015

APELANTE: ALFRED DA SILVA NUNES VIANA, CECILIA ANDRESS DA SILVA NUNES VIANA, ALFREDO GONCALVES VIANA, FAZENDA NESSI PEREIRA, FLAVIO CUNHA DE MEDEIROS, SEBASTIAO TAVEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: SEBASTIAO TAVEIRA DE OLIVEIRA, FLAVIO CUNHA DE MEDEIROS, ALFRED DA SILVA NUNES VIANA, ALFREDO GONCALVES VIANA, CECILIA ANDRESS DA SILVA NUNES VIANA, FAZENDA NESSI PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DUPLA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRA RURAL PÚBLICA.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA POSSE DOS AUTORES. POSSE AGRÁRIA PRETÉRITA DEVIDAMENTE COMPROVADA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE ATENDIDA. POSSIBILIDADE DE TUTELA POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES, AINDA QUE EM TERRA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. INSPEÇÃO JUDICIAL E DEPOIMENTOS CONFIRMAM ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir a tutela possessória entre particulares, ainda que a disputa envolva imóvel situado em terras públicas, desde que não haja intervenção
e interesse imediato

do ente público na lide.

2.
No caso dos autos, restou comprovado que os autores/apelados exerciam posse agrária sobre o imóvel rural denominado “Fazenda
Nessi
Pereira”, mediante atividades produtivas compatíveis com o aproveitamento racional da terra, com observância da função social da propriedade, nos termos do art. 186 da Constituição Federal.

3.
A instrução probatória confirmou que os a
pelado
s foram esbulhados pelos
apelantes
, os quais não demonstraram exercer da posse legítima anterior sobre o imóvel.

4.
Atendidos os requisitos do art. 561 do CPC/2015, impõe-se a confirmação da sentença que determinou a reintegração da posse aos autores.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001486-62.2010.8.14.0015

APELANTE
S
:
SEBASTIÃO TAVEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
(CUSTOS
VULNERABILIS
)

APELADOS:
ALFRED DA SILVA NUNES VIANA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se
de Apelaç
ões
Cíve
is
interposta
s
por

SEBASTIÃO TAVEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
(na condição de
Custos
Vulnerabilis
– art. 554, §1º do CPC/2015)
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da
Vara Agrária de Castanhal
nos autos de Ação de
Reintegração de Posse.

De início, tratou-se de ação
possessória
movida
por
ALFRED DA SILVA NUNES VIANA
e
OUTROS
em razão de alegado esbulho sofrido n
o

imóvel rural denominado

Fazenda
Nessi
Pereira
, composto de vários lotes agrícolas, situado zona rural do Município de Santa Luzia do Pará, com 728
hectares. Nesse sentido, narrou que
no dia 01 de março de 2010, deu-se início
uma
ocupação ilegal da Fazenda
.
Por essas razões, ingressou com a presente demanda, requerendo a concessão de liminar de reintegração de posse com posterior confirmação em sentença de mérito.

A Defensoria Pública agrária entrou no feito na condição de c
ustos
vulnerabillis
et
plebis
(ID n.º 57626005).

A sentença cerne do presente recurso foi a que julgou procedente a demanda contida na inicial. Nesse sentido, o juízo singular

considerou ser
possível

o reconhecimento da

posse em terra pública quando a discussão se der entre particulares
. Deste paradigma, ponderou
que
a parte autora
teria

logrado
êxito em demonstrar que realizava atividades produtivas no imóvel em consonância a função social da propriedade
, bem como que teria sofrido esbulho pelos demandados.
P
or tudo isso,
ratificou a liminar concedida e determinou a
reintegração
da posse.

Em sede apelatória (ID nº 12554229), a Defensoria Pública do Estado do Pará pugna pela reforma da Sentença.
Nesse sentido, a
rgumenta que não teria sido comprovado o exercício da posse agrária pelos
a
pelados, vide
não estar suficientemente
demonstrado
a

sua
atividade agrária
legal.
Não obstante, a
firma ser impossível a aferição de posse em terra pública.

Em apelação adesiva,
Sebastião Taveira de Oliveira e Outros afirmam, de
modo

similar
, não terem sido cumpridos os requisitos legais para a reintegração de posse agrária
(ID nº 12554231).

Foram apresentadas as Contrarrazões, pela manutenção integral da sentença (ID.
12554235
).

O Ministério Público apresentou parecer (ID. 28061262).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001486-62.2010.8.14.0015

APELANTES: SEBASTIÃO TAVEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (CUSTOS VULNERABILIS)

APELADOS: ALFRED DA SILVA NUNES VIANA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço d
e ambos os recursos
.

Em sede recursal, voltou-se o
s
apelante
s
contra sentença que julgou procedente o pedido
dos apelados de reintegração de posse. Nesse contexto, revela-se que a controvérsia recursal cinge em saber: (i) se é possível a configuração de posse em terras públicas; (
ii
) se os recorridos lograram em comprovar s
erem assistidos com os requisitos probatórios do art. 561 do CPC/2015.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De plano, verifico que não merece provimento os apelos interpostos. Explico:

Primeiramente,
sabe-se
que é
possível o manejo de ações possessórias quando a celeuma en
volvendo
terra pública
invocar estrita disputa entre particulares
. Nesse contexto,
a Súmula nº 619 do STJ não é aplicável ao cas
o, visto
o entendimento vinculante é
referente apenas a controvérsias que envolvem particulares e o poder público. É, inclusive, o dominante entendimento jurisprudencial da própria Corte Cidadã. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA DISPUTADA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DO SOCORRO ÀS DEMANDAS POSSESSÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Ainda que o bem seja público, é possível o manejo de interditos possessórios entre particulares.
Precedentes.[...]
5. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.577.415/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020,
DJe
de 19/2/2020.)

RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA. 1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e
ii
) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas. [...]
4. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse.
[...]
9. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.296.964/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2016,
DJe
de 7/12/2016.)

Portanto, e em detrimento da argumentação elaborada pela Defensoria Pública, nota-se que não há
óbice
para o reconhecimento da posse de qual
quer uma das partes em f
ac
e
d
as terras públicas,
tendo em vista que a controvérsia envolve exclusivamente particulares
.

Feita
s
essas considerações, percebe-se
dos autos
que o
exercício da posse agrária

pretérita ao esbulho foi
devidamente comprovado pelos autores/apelados, inclusive mediante inspeção judicial
(ID.
12553904
)
e
depoimento prestado por um dos requeridos/apelantes em audiência de instrução (ID. 12554123 e ID. 12554184)
, onde
resta evidente a ocorrência do esbulho possessório
, visto que a posse dos autores/apelados
sob a área
restava pública e
inequívoca.

Ademais,
as provas contidas nos autos também demonstram que não há comprovação
efetiva
da alegada violação da função social da terra pelos autores/apelados
. É o que se reporta, e c
omo bem observado pelo juízo de piso
,

pela
declaração prestada em ofício pela SEMAS (ID. 12554123 - Pág. 7) e
pelo Ministério do Trabalho (ID. 12554118 - Pág. 12).

Com efeito, o conjunto probatório evidencia que os apelados exerciam atividades compatíveis com o aproveitamento racional da terra
, configurando o cumprimento da função social exigida pela Constituição Federal
.

Deste cenário, por outro lado, nota-se que o
esbulho, por sua vez, foi devidamente caracterizado, conforme registrado n
a

mencionada
inspeção judicial e nos depoimentos colhidos
.
Desse contexto, considera-se que a
presença de ocupação recente pelos requeridos, sem qualquer prova de posse anterior, reforça a veracidade das alegações da parte autora.

Diante disso,
revela-se que os autores/apelados estavam assistidos d
os requisitos
probatórios
previstos no art. 561 do CPC/2015
. Desse modo, impõe-se
a manutenção da sentença que reconheceu o direito possessório dos apelados e determinou sua reintegração no imóvel.

Em casos similares
em que se debate posse de particulares em terra rural pública e o exercício da função social da propriedade
, o presente Tribunal de Justiça tem compreendido igualmente.
Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUTOR/APELADO QUE SE DESINCUMBIU PERFICIENTEMENTE DO MÚNUS DE COMPROVAR A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 561 DO CPC E DO ART. 186 DA CF – ÁREA DE MATA NATIVA DESTINADA À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL DEMONSTRADA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Com efeito, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na presente ação de manutenção de posse, estão previstos no art. 561 do CPC/2015. 2 – Art. 561 do CPC/2015 que vincula as ações possessórias a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada – o qual, no presente caso, refere-se a suposto esbulho – a data da prática deste, a ser aferido conjuntamente com as exigências insculpidas no art.186 da Constituição Federal, requisitos implícitos decorrentes de uma interpretação sistemática das normas constitucionais e infraconstitucionais. 3 – Hipótese em que a irresignação dos recorrentes se restringe a alegada ausência de comprovação pelo autor/apelada, do efetivo cumprimento da função social da propriedade rural, visto tratar-se de posse agrária. 4 – Autor/apelado que juntou nos autos Boletim de Ocorrência, informando a data do Esbulho (ID. 8377208 – 14/15), Certidão de Reconhecimento Dominial emitida pelo INCRA (ID. 8377208 – p. 22), Memorial Descritivo do Imóvel (ID. 8377208 – p. 23/24), Planta do Imóvel (ID. 8377208 – p. 26/29) e a Certidão de Compra e Venda do Imóvel (ID. 8377208 – p. 30/33). 5 – Da análise do referido acervo probatório, infere-se que o imóvel em litígio, constitui área de mata nativa destinada à preservação ambiental, utilizada como área de compensação a outro imóvel rural do autor/apelado, de modo que a posse agrária restou suficientemente demonstrada na hipótese, ante a condição de reserva legal do imóvel. 6 – Destarte, entendo que não assiste razão aos requeridos/apelantes em seu pleito apelatório, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada proferida em sede da ação de reintegração de posse, razão pela qual impõem-se sua manutenção in
totum
. 7 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004162-94.2017.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/
2022 )

Portanto, e a
nte
todo o
exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

DE
SEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2025